Tribunal: TJES
Processo: 0002850-42.2011.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002850-42.2011.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO

APELADO: HOLAND GARCIA SUHETT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE VIA EM OBRAS. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. ABATIMENTO DE SEGURO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07/06/2010. O autor colidiu motocicleta com caminhão em trecho da Rodovia BR 482 sob obras de sinalização de responsabilidade da empresa apelante. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 580,00), danos morais (R$ 25.000,00), danos estéticos (R$ 5.000,00) e pensão mensal vitalícia de um salário mínimo. A apelante busca a reforma da decisão sob alegação de culpa exclusiva da vítima, ausência de dano estético e inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo sinistro decorreu de falha na sinalização da via pela empresa ou de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se a existência de cicatrizes decorrentes de cirurgias invasivas caracteriza dano estético autônomo, independentemente de conclusão negativa em laudo pericial; (iii) determinar se é cabível o pensionamento mensal vitalício quando a prova contemporânea demonstra plena capacidade laborativa e exercício profissional do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal demonstra que a empresa apelante falhou no dever de segurança viária ao não disponibilizar prepostos para controle de fluxo, rádios comunicadores ou placas indicativas da distância exata da obra.

4. A sinalização deficiente em trecho de curva impede a cautela esperada do condutor e configura nexo causal entre a omissão e o dano, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

5. O magistrado não guarda adstrição ao laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos probatórios, conforme art. 479 do Código de Processo Civil.

6. As fotografias constantes nos autos evidenciam cicatrizes extensas no abdômen, rosto e pescoço, decorrentes de intervenções cirúrgicas como laparotomia e esplenectomia, o que caracteriza modificação negativa e duradoura na aparência física a ensejar dano estético.

7. O pensionamento mensal previsto no art. 950 do Código Civil exige prova de defeito que impeça o ofício ou diminua a capacidade de trabalho, não se sustentando diante de laudo pericial atualizado que atesta condições normais de saúde física e mental.

8. A comprovação de que o apelado graduou-se em Psicologia após o acidente, possui consultório próprio, mantém vínculos públicos de trabalho e pratica atividades físicas de alto impacto elide a presunção de incapacidade e afasta o direito à pensão.

9. O valor recebido pela vítima a título de seguro DPVAT deve ser deduzido do montante da indenização judicial fixada, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa encarregada por obras em rodovias é configurada pela sinalização precária que impossibilita a segurança do condutor em trechos críticos.

O dano estético é reconhecido quando fotografias demonstram deformidades físicas e cicatrizes cirúrgicas permanentes, ainda que o laudo pericial seja omisso ou negativo quanto ao ponto.

A inexistência de depreciação funcional ou cognitiva, comprovada pelo exercício profícuo de profissão de nível superior e vida ativa do ofendido, afasta a condenação em pensão mensal vitalícia.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, art. 927 e art. 950; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SINALES - SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (ID 46947008) proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucro cessantes , ajuizada por
HOLAND GARCIA SUHETT
, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, e à fixação de pensão mensal vitalíc
ia.

Em suas razões recursais (id. 17390659) alega a Apelante, em síntese: I) a incidência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, porquanto o apelado trafegava em velocidade incompatível e desobedeceu a sinalização de advertência de obras na pista; II) a ocorrência de error in judicando ao contrariar o laudo pericial judicial conclusivo que atestou a inexistência de danos estéticos, a plena capacidade laborativa e a ausência de sequelas; III) a má-fé do apelado ao omitir em juízo vínculos empregatícios ativos e a abertura de consultório de psicologia durante o curso da lide; IV) a obrigatoriedade da dedução da quantia de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) percebida pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT; V) a necessidade de adequação dos consectários legais para aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção de dívidas civis.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17390668), sustentando a negligência da empresa apelante em razão de sinalização insuficiente e requerendo o desprovimento do recurso .

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
20 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002850-42.2011.8.08.0002

APELANTE: SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO

APELADO: HOLAND GARCIA SUHETT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 07/06/2010, na Rodovia BR 482, com a colisão entre a motocicleta conduzida pelo apelado e um caminhão, em trecho de via que se encontrava em obras de sinalização sob a responsabilidade da empresa apelante.

Enquanto o autor sustenta que o sinistro derivou de uma sinalização precária e da ausência de prepostos no local para controle do fluxo, a recorrente defende a tese de culpa exclusiva da vítima, sob a alegação de excesso de velocidade e desobediência às placas de advertência.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa apelante ao pagamento de: a) R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) a título de danos materiais emergentes; b) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais; c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos; e d) pensão mensal vitalícia no valor de 1 (um) salário mínimo, fixando o termo final na expectativa de vida do autor e o termo inicial na data do evento danoso.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a responsabilidade da apelante pela ocorrência do acidente restou sobejamente demonstrada pela prova testemunhal.

A testemunha presencial Halysson da Silva Peres (fl. 201) foi contundente ao afirmar que não havia pessoas sinalizando a contenção das vias de acesso e que a pista operava em mão dupla improvisada sem a devida segurança. Tais fatos foram corroborados pelos próprios funcionários da ré, que admitiram em audiência a inexistência de rádios comunicadores e de placas indicativas da distância exata da obra.

Diante desse cenário, resta configurado o nexo causal entre a omissão na segurança viária e o dano, não prosperando a excludente de culpa exclusiva da vítima, visto que a sinalização deficiente impediu a cautela esperada do condutor em trecho de curva.

Quanto à caracterização do dano estético, imperiosa se faz a manutenção da condenação pautada nas evidências fotográficas acostadas aos autos, as quais se sobrepõem, pela força da realidade visual, à conclusão negativa do laudo pericial.

Conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo do
expert
, possuindo a liberdade de formar sua convicção com base em outros elementos probatórios idôneos constantes do caderno processual.

Na espécie, o exame direto das fotografias de fls. 189/191 e 307/310, que não foram objeto de impugnação ou contestação pela parte requerida, revela a existência de diversas cicatrizes espalhadas pelo corpo do autor, como rosto, pescoço e extensa cicatriz no abdômen.

Tais marcas são reflexos diretos de intervenções cirúrgicas invasivas e traumáticas, como a laparotomia exploradora e a esplenectomia, além do traumatismo crânio encefálico sofrido, configurando uma modificação negativa e duradoura na aparência física do indivíduo que justifica a reparação autônoma, de modo que não merece trânsito a irresignação recursal.

No que tange ao pensionamento mensal e à caracterização da incapacidade laboral, o cerne da questão reside na subsunção dos fatos ao artigo 950 do Código Civil, que exige prova de defeito que impeça o ofendido de exercer seu ofício ou que lhe diminua a capacidade de trabalho.

O Juízo
a quo
fundamentou o deferimento da pensão vitalícia na gravidade das lesões sofridas em 2010, como a perda do baço e parte do pâncreas, além da existência de danos cognitivos.

Contudo, a análise da incapacidade para fins de pensionamento não deve ser meramente prospectiva ou baseada em prontuários do momento do trauma, mas sim na realidade funcional consolidada da vítima.

Nestes termos, o laudo pericial judicial, elaborado em 2016 (seis anos após o fato), atestou que o autor se encontra em condições normais de saúde física e mental, sem sequelas que comprometam sua capacidade laborativa, registrando
que o próprio periciado informou ter se formado em Psicologia e praticar atividades físicas em academia.

Tais informações são corroboradas por provas documentais supervenientes que indicam que o apelado possui inscrição ativa como psicólogo clínico no CNES e consultório próprio em Ibatiba/ES, além de manter vínculos remunerados com as Prefeituras de Ibatiba e Presidente Kennedy.

Portanto, no caso dos autos, a prova contemporânea elide a presunção de incapacidade oriunda dos laudos médicos unilaterais.

Ressalte-se que a profissão de psicólogo exige integridade das funções cognitivas e sociais, as quais, conforme demonstrado, estão plenamente preservadas, permitindo ao autor não apenas a formação acadêmica após o sinistro, mas o exercício profícuo de sua atividade profissional em vínculos públicos e privados.

Além disso, exsurge das razões recursais, que o autor declara exercer o ofício pastor na Congregação Batista Santa Maria, consoante as provas extraídas de mídias sociais, além de praticar atividades de alto impacto físico, como trilhas no Pico da Bandeira e ciclismo, o que reforça a ausência de depreciação física ou cognitiva que justificasse o pensionamento vitalício.

Nestes termos, a manutenção da pensão mensal configuraria enriquecimento sem causa do apelado, uma vez que o instituto do pensionamento visa o ressarcimento de ganhos que a vítima deixou de auferir, o que não ocorre quando o indivíduo demonstra plena reintegração e ascensão profissional.

Por fim, conforme a Súmula 246 do STJ, o valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) recebido pelo autor a título de seguro DPVAT deve ser deduzido do valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, lhe dou parcial provimento para: I) excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, ante a inexistência de incapacidade laboral comprovada; II) determinar o abatimento do valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), referente ao seguro DPVAT, do montante indenizatório final, III) ajustar os consectários legais para que incida, exclusivamente, a Taxa SELIC a partir do arbitramento da indenização, vedada a cumulação com outros índices.

É como voto.